Tribunal: TJSP
Processo: 1002116-87.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Contrato de venda e compra de cana-de-açúcar – Inadimplemento – Prova escrita suficiente – Alegação de ocorrência de fato extraordinário superveniente – Impossibilidade de acolhimento – Risco do empreendimento que é atribuído a quem exerce a atividade – Redução da multa contratual – Rejeição – Multa livre e razoavelmente estabelecida pelas partes –

Ementa:

Apelação – Ação monitória – Contrato de venda e compra de cana-de-açúcar – Inadimplemento – Prova escrita suficiente – Alegação de ocorrência de fato extraordinário superveniente – Impossibilidade de acolhimento – Risco do empreendimento que é atribuído a quem exerce a atividade – Redução da multa contratual – Rejeição – Multa livre e razoavelmente estabelecida pelas partes – Sucumbência da requerida – Sentença mantida.

As notas fiscais são documentos hábeis a instruir a ação monitória (art. 700, do CPC). Além disso, a pretensão é fundada em contrato de venda e compra de cana-de-açúcar firmado entre as partes. – As políticas econômicas atingem a toda sociedade e afetam a todas as atividades empresariais, não constituindo caso fortuito ou força maior apto a eximir a ré de seus deveres contratuais e legais, principalmente porque não foi comprovado que tenha havido o suposto prejuízo à atividade desenvolvida pela demandada. – Não se há de falar em excesso de cobrança. A ré tinha ciência de sua obrigação contratual e a descumpriu. A correção monetária é destinada à reposição da moeda em relação aos valores inadimplidos, cobrança a qual é legal e válida, assim como os juros de mora (art. 405, do CC). A cláusula penal compensatória tem por função estimular o contratante a cumprir a obrigação e, em caso de inadimplemento, constituir uma prefixação das perdas e danos decorrentes do descumprimento da obrigação (art. 408, do CC), e no caso sob exame não é excessiva. Frisa-se que o contrato foi firmado livremente entre as partes. – A ré é a parte vencida, e quem deu causa à ação em razão de seu inadimplemento, de forma que deve arcar com os ônus sucumbenciais (art. 85, § 2o, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002116-87.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, são apelados DORIDES
LUCAS DE MORAES e MARILENA BARBEIRO MARINE DE MORAES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-87.2018.8.26.0306
Voto n.o 45.745 - mms
2
Apelação no 1002116-87.2018.8.26.0306
Apelante: Açucareira Virgolino de Oliveira Sa
Apelada: Dorides Lucas de Moraes; Marilena Barviero Marine de
Moraes
Comarca: José Bonifácio (2a Vara)
Juiz(a): Andre da Fonseca Tavares

VOTO N.o 45.745
Apelação Ação monitória Contrato de venda e compra
de cana-de-açúcar
Inadimplemento
Prova escrita
suficiente Alegação de ocorrência de fato extraordinário
superveniente Impossibilidade de acolhimento Risco do
empreendimento que é atribuído a quem exerce a atividade
Redução da multa contratual Rejeição Multa livre e
razoavelmente estabelecida pelas partes Sucumbência da
requerida Sentença mantida.
As notas fiscais são documentos hábeis a instruir a ação
monitória (art. 700, do CPC). Além disso, a pretensão é
fundada em contrato de venda e compra de cana-de-açúcar
firmado entre as partes. As políticas econômicas atingem
a toda sociedade e afetam a todas as atividades empresariais,
não constituindo caso fortuito ou força maior apto a eximir a
ré de seus deveres contratuais e legais, principalmente
porque não foi comprovado que tenha havido o suposto
prejuízo à atividade desenvolvida pela demandada. Não se
há de falar em excesso de cobrança. A ré tinha ciência de
sua obrigação contratual e a descumpriu. A correção
monetária é destinada à reposição da moeda em relação aos
valores inadimplidos, cobrança a qual é legal e válida, assim
como os juros de mora (art. 405, do CC). A cláusula penal
compensatória tem por função estimular o contratante a
cumprir a obrigação e, em caso de inadimplemento,
constituir uma prefixação das perdas e danos decorrentes do
descumprimento da obrigação (art. 408, do CC), e no caso
sob exame não é excessiva. Frisa-se que o contrato foi
firmado livremente entre as partes. A ré é a parte vencida,
e quem deu causa à ação em razão de seu inadimplemento,
de forma que deve arcar com os ônus sucumbenciais (art.
85, § 2o, do CPC).
Apelação desprovida, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-87.2018.8.26.0306
Voto n.o 45.745 - mms
3
Vistos.
A r. sentença de fls. 115/117, declarada à fl.
127, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação
para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, representado
pelos documentos carreados com a inicial (fls. 12/30), cujo valor de R$
35.192,97 deve ser corrigido monetariamente desde a data de seu
vencimento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
da citação; e determinar que seja feito novo cálculo do valor total da
dívida considerando a incidência dos juros de mora a partir da data da
citação do requerido e honorários advocatícios na razão de 10%. Em
razão da sucumbência, a requerida deve arcar com as custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
dívida.
Apelação da ré a fls. 129/140 arguindo, em
síntese, a ausência de pressupostos processuais da ação monitória; a
inexistência de dolo ou culpa; o cumprimento parcial da obrigação, que
enseja a redução equitativa da multa contratual (art. 413, do CC); a
ocorrência de fatos supervenientes e extraordinários que deram causa à
inadimplência; a inexigibilidade de juros de mora, correção monetária e
multa contratual, bem como os honorários advocatícios que devem ser
arcados pelas apeladas em razão do princípio da causalidade; pede a
concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões a fls. 145/153
pela manutenção da sentença.
Negado efeito suspensivo à fl. 165.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-87.2018.8.26.0306
Voto n.o 45.745 - mms
4
Narram as autoras ser credoras da requerida na
importância de R$ 30.972,47, representado pelas notas fiscais, extrato de
viagens e certificado de pesagem da Cana emitida pela própria
requerida, mais a multa prevista no contrato na clausula 5.9 de 10%
sobre o valor de 500 toneladas, que contabiliza um valor de R$ 4.220,50,
totalizando crédito de R$ 35.192,97, débito fundado em contrato de
parceria agrícola.
Primeiramente, as notas fiscais são sim
documentos hábeis a instruir a ação monitória. Além disso, a pretensão é
fundada em contrato de venda e compra de cana-de-açúcar firmado entre
as partes (fls. 10/12).
O artigo 700, do CPC disciplina que “A ação
monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova
escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz”.
Neste sentido já julgou esta Corte:
“AÇÃO MONITÓRIA Interesse de agir presente Prestação de
serviços Notas fiscais Documentos hábeis a aparelhar a ação
monitória Presença das condições da ação e dos pressupostos de
condição e desenvolvimento do processo
Demais questões a
serem oportunamente apreciadas Extinção afastada. Apelação
provida.” (TJSP; Apelação Cível 1074571-86.2018.8.26.0100;
Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/10/2017; Data de Registro: 17/04/2020).
Ao decidir empreender, todo sujeito deve estar
ciente de que está submetido a diversos riscos, pois o risco é intrínseco a
toda atividade empresarial.
Fábio Ulhoa Coelho trata do tema com notável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-87.2018.8.26.0306
Voto n.o 45.745 - mms
5
precisão:
“O risco é inerente a qualquer atividade empresarial. A prosperidade
ou o fracasso da empresa estão sempre sujeitos a determinada margem
aleatória; não dependem de fatores inteiramente controláveis e
antecipáveis pelo empresário.
(...)
A inerência do risco da empresa, esclareça-se, não pode servir de
escusa para o empresário furtar-se às suas responsabilidades.” (Curso
de Direito Comercial, vol. 1, 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, pág.
97)
Fernando Noronha também leciona que “os
riscos de cada atividade devem ficar com a pessoa que a realiza”
(Direito das Obrigações, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2013, pág. 458).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
situações que aqui se podem aplicar por analogia, já decidiu:
“Nessa ordem de ideias, eventual insucesso do empreendimento ou
dificuldades financeiras estão, inexoravelmente, abrangidos pelo risco
inerente a qualquer atividade empresarial, não podendo ser
considerados fortuito externo (força maior), aptos a exonerar a
responsabilidade do representado pelo pagamento do aviso prévio e da
indenização de doze avos, previstos na lei de regência, quando da
rescisão unilateral do contrato de representação comercial.” (REsp no
1.341.605/PR, Quarta Turma, j.em 10.10.17, DJe de 06.11.17, v. u.)
Ao subscrever o contrato com a parte autora, a
ré livremente assumiu os riscos inerentes a essa atividade, não podendo
atribuir às políticas governamentais o insucesso de seu empreendimento
para justificar o inadimplemento das obrigações que assumiu, tendo em
conta que este nada tem a ver com as políticas governamentais.
As políticas econômicas atingem a toda
sociedade e afetam a todas as atividades empresariais, não constituindo
caso fortuito ou força maior apto a eximir a ré de seus deveres
contratuais e legais, principalmente porque não foi comprovado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-87.2018.8.26.0306
Voto n.o 45.745 - mms
6
tenha havido o suposto prejuízo à atividade desenvolvida pela
demandada.
E não se há de falar em excesso de cobrança. A
ré tinha ciência de sua obrigação contratual e a descumpriu. A correção
monetária é destinada à reposição da moeda em relação aos valores
inadimplidos, cobrança a qual é legal e válida, assim como os juros de
mora.
A cláusula penal compensatória tem por função
estimular o contratante a cumprir a obrigação e, em caso de
inadimplemento, constituir uma prefixação das perdas e danos
decorrentes do descumprimento da obrigação.
Por isso, descumprida a obrigação por ato
imputável ao contratante, será aplicável a multa compensatória prevista
contratualmente, conforme estatui a regra disposta no artigo 408 do
Código Civil.
A ré não adimpliu seus deveres, ficando
afastada acima a alegação de que isso ocorreu por caso fortuito ou força
maior, motivo pelo qual deve incidir a penalidade, ressaltando-se que a
sua fixação em “10% sobre o valor correspondente a 500 toneladas de
cana-de-açúcar, estimadas pela média ano/safra” indicada na cláusula
5.9 (fl. 12), não é excessiva. Frisa-se que o contrato foi firmado
livremente entre as partes.
Quanto à sucumbência, igualmente acertada a r.
sentença, uma vez que é a ré a parte vencida, e quem deu causa à ação
em razão de seu inadimplemento (art. 85, § 2o, do CPC).
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002116-87.2018.8.26.0306
Voto n.o 45.745 - mms
7
majorada para 11% (artigo 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica